Tribunal: TJBA
Processo: 0503031-09.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503031-09.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e OUTROS

Advogado(s)
:
IAGO DO COUTO NERY, LUCAS LIMA RODRIGUES, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES

APELADOS: RODRIGO OTAVIO DAMASCENO CABRAL e OUTROS.

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. EMPREENDIMENTO. CONCLUSÃO. PRAZO DE ENTREGA. INOBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS ACIONADAS/APELANTES/VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 1.095, ANTE A MORA DOS VENDEDORES.
RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL QUE LEVA À EXTINÇÃO DO PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DA MULTA DEVIDA. TEMA 971, DO STJ. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0503031-09.2018.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.